Tribunal: TJPA
Processo: 0815040-22.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815040-22.2023.8.14.0000

PACIENTE: GILDETE SANTOS SILVA, DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO OMISSIVO IMPRÓPRIO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM AUMENTO DE PENA POR TER SIDO COMETIDO POR ASCENDENTE.
1)

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

2)
ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JUNTADA DO LAUDO SEXOLÓGICO POSTERIOR A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA E DOCUMENTOS NOVOS ANTES DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AINDA QUE DE NATUREZA ABSOLUTA AS NULIDADES ARGUIDAS DEMANDAM A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO, O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. APLICAÇÃO DO PRÍNCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
3)
WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o
writ
e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
GILDETE SANTOS SILVA e DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA
com fundamento no art. 5º, inciso LXVII, da Constituição Federal e arts. 647 e 648 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/Pa.

Consta nos autos que os pacientes foram presos preventivamente e condenados como incurso nos crimes tipificados no art. denunciado e pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, descrito no art. 121, §2°, inciso III c/c art. 13, §2º, alíneas “a” e “c”, e no art. 217-A c/c artigo 226, Inciso II, todos do Código Penal (homicídio qualificado omissivo impróprio e estupro de vulnerável com aumento de pena por ter sido cometido por ascendente).

No mérito, argumenta em resumo que a denúncia é inepta, bem como, que houve nulidade por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa em razão da juntada de laudo sexológico da vítima em data posterior a apresentação da defesa prévia, além de ter sido juntada prova nova após o interrogatório dos pacientes, além da nulidade da sessão plenária em razão da juntada de documentos novos e fotos apenas dois dias antes do julgamento.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que sejam anulados os atos processuais desde a resposta à acusação, ou subsidiariamente, que sejam anulados os autos a partir do interrogatório dos réus, ou da própria sessão plenária, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou, pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Inicialmente, no que tange ao pedido de conversão do julgamento da modalidade virtual para telepresencial ou presencial, apresentado pela defesa em 11/12/2023, vê-se que não foi apontada qualquer justificativa para tanto, tais como circunstâncias jurídicas ou fáticas que evidenciassem a necessidade da referida alteração.

Observa-se, ainda, que a defesa foi devidamente intimada do julgamento do feito na 80ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2023, com início previsto para as 14h00min do dia 12/12/2023, oportunidade na qual poderia, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022, realizar a sua sustentação oral em ambiente virtual.

Com efeito, a manutenção do processo em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual da Egrégia Seção de Direito Penal não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO SOBRE A PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VALIDADE. OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ausente a manifestação quanto à petição da parte, constata-se omissão passível de ensejar a integração do acórdão embargado.

2. A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou.

3
. Deveras, "mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial"
(REsp n. 1.995.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe de 24/11/2022).

4. O habeas corpus não teve seu mérito analisado, porque a dosimetria da pena, mantida no AREsp n. 1.936.668/SP, deveria ser impugnada perante o órgão superior competente para a revisão dos acórdãos deste Superior Tribunal. Esse era o objeto do agravo regimental, não atrelado a questão de fato.

5. Segundo dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ, "As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único".

6. Não há falar em cerceamento de defesa, pois, nos feitos criminais, o tempo das alegações orais em agravo regimental será de até cinco minutos e esta Corte implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que o advogado possa enviar arquivo de áudio ou vídeo, oportunizada a sustentação oral em endereço eletrônico.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 750.081/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

Assim sendo,
indefiro
o pleito defensivo. Superada a questão, adentro ao mérito da impetração.

Cinge-se o pleito do impetrante na suposta inépcia da denúncia, bem como no constrangimento ilegal decorrente da alegada violação do contraditório e da ampla defesa, ante a juntada de provas pela acusação após a apresentação da defesa prévia, do interrogatório dos acusados e ainda 02 (dois) dias antes da realização da sessão plenária.

Não assiste razão à impetração. Explico.

Com efeito, da simples leitura da exordial, evidencia-se que a acusação atendeu aos exatos termos da legislação processual, nos moldes do que descreve o art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, suas circunstâncias, a tipificação penal e a qualificação dos pacientes, permitindo o exercício amplo do contraditório e da

defesa, efetivados através da apresentação de sua defesa prévia, disponibilização de provas para serem contraditadas, apresentação de alegações finais, enfim, todo o aparato processual destinado a defesa plena dos réus.

Demais disso, nos termos do entendimento reiterado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a prolação de sentença condenatória, de cognição exauriente, torna prejudicadas as alegadas nulidades relativas inépcia da denúncia. Nesse sentido,
verbis
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. SUPERVENCIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE
. DEPOIMENTO ESPECIAL. PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A denúncia é suficientemente clara e concatenada, encontram-se descritos os fatos criminosos, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, sendo devidamente assegurado o exercício da ampla defesa, não revelando vícios formais.

2. É mansa a orientação da jurisprudência no sentido de que "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 18/8/2015).

(...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.322.796/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.)

Pelas razões expostas, a alegação de inépcia da denúncia deve ser rechaçada.

Outrossim, observa-se que as legações genéricas de nulidade suscitadas pelo impetrante, não são suscetíveis de ocasionar a anulação do julgamento proferido, sendo oportuno ressaltar, que foi oportunizado à defesa o exercício do contraditório a respeito do laudo sexológico da vítima por ocasião das alegações finais, bem como, que a defesa técnica dos pacientes não se insurgiu contra as provas apresentadas pelo Ministério Público em plenário, tendo, de outra banda, apresentado amplo debate sobre elas, de modo que não se observa qualquer nulidade a ser sanada por via da presente impetração. Sobre a questão, trago à baila trecho pertinente das informações prestadas pelo juízo de origem,
in verbis:

“(...)

f) Insta mencionar que a denúncia foi oferecida no prazo legal exíguo exigido pela norma processual para processos afetos a réu preso, tendo como pressuposto de justa causa o depoimento especial do infante D.R.D.S (4 anos de idade), filho dos pacientes, interrogatório dos referidos realizado em cerne inquisitorial e relatório provisório de necrópsia, tendo o exame sexológico forense da vítima M.A.R.D.S (1 mês de vida), enviado pelo Centro de Perícias Científicas após a apresentação de resposta à acusação pela defesa, contudo oportunamente a defesa técnica pôde se manifestar sobre o referido durante suas derradeiras alegações. Não fez nenhum questionamento, inclusive antes do início da sessão plenária não apresentou insurgência quanto ao documento, ao revés a defesa não formulou nenhum questionamento, e debateu amplamente sobre referido laudo em suas indagações a perita durante a instrução em plenário, inclusive foi ouvida como assistente técnico da defesa na sessão plenária, em síntese, houve efetivo contraditório sobre o documento, que agora após o resultado negativo do júri passou a ser impugnado.

g) Houve juntada de documentos pelo Parquet em 22/03/2023, tendo o julgamento ocorrido em 23/03/2023, no entanto a defesa em plenário em momento algum se insurgiu contra referido ato, não apresentando nenhuma reclamação quanto a realização da sessão plenária.

(...)”

Ressalta-se por oportuno que as nulidades no âmbito do tribunal do júri, deverão ser arguidas em momento oportuno,
in casu
, nos moldes do art. 571, incisos I e VIII do CPP, bem assim que, ainda que possuam natureza absoluta, devem vir acompanhadas da demonstração do efetivo prejuízo, consubstanciando o princípio
pas de nullité sans grief,
insculpido no art. 563 do CPP, o que não restou comprovado de forma inconteste no caso em tela. No mesmo sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DEFENSIVA. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO FORMULADO PELA DEFESA DE REPRODUÇÃO DE ÁUDIO EM PLENÁRIO ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO. SILÊNCIO DA DEFESA NA FASE DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF.
MENÇÃO AO ÁUDIO ADMITIDA PELO JUÍZO SINGULAR, VEDANDO-SE APENAS A SUA REPRODUÇÃO. TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA QUE, DEVIDAMENTE INTIMADA, NÃO COMPARECEU À SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, No procedimento dos crimes dolosos contra a vida, a fase de diligências está prevista na parte final do art. 422, do CPP, bem como no seu art. 423, I, para sanar qualquer nulidade ou esclarecer fato que interesse no julgamento da causa, o que acontece após a preclusão da decisão de pronúncia, antes apenas da inclusão dos autos em pauta de reunião do Tribunal do Júri (RHC n. 133.694/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021).

(...)

3. Ademais, cabe registrar que, nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior: Em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte
(AgRg no AREsp n. 1.241.587/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

(...)

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 857.527/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE QUESITO ESPECÍFICO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO
. QUESITAÇÃO GENÉRICA DA ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa.

2. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte.

3. Ainda que assim não fosse, após a Lei n. 11.689/2008, diante da resposta negativa do conselho de sentença ao quesito genérico da absolvição, a ausência de formulação do quesito específico sobre a tese de legítima defesa não enseja nulidade do julgamento. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 15/12/2023